Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723797-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU DECISÃO Intimada, nos termos do despacho de id. 20614716, a agravante informou que o recurso perdeu o objeto (id. 20862602). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora